Tribunal: TJSP
Processo: 0002845-60.2018.8.26.0297
Classe: Apelação Criminal / Indução, Instigação ou Auxílio ao Uso de Drogas
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – INDUZIMENTO AO USO INDEVIDO DE DROGA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – Provas dos autos suficientes a demonstrar que a apelante induziu adolescentes ao uso indevido de droga. Dolo evidenciado. Crime de mera conduta e perigo abstrato. Conduta típica e antijurídica. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir as penas.